Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO (ART. 150, § 1o, CP) POR DUAS VEZES. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL. VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. AMEAÇA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PELA DINÂMICA DOS FATOS. COMPROVADO O TEMOR DE MAL INJUSTO DECORRENTE DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO EX-MARIDO. PRESCINDÍVEL A JUNTADA DE REGISTROS TELEFÔNICOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OU AGRAVANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial relevância e credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. No caso, num primeiro momento, a vítima foi chamada pelo ex-marido que estava no telhado do vizinho, momento em que ela empreendeu fuga e o homem confirmou em seu interrogatório policial que entrou no apartamento da ex-mulher, comprovando a violação de domicílio. Em um segundo momento, horas depois, o homem retornou ao local querendo ingressar nas outras dependências da quitinete pela área de serviço sendo preso por dois policiais militares, confirmando a consumação por duas vezes do crime disposto no artigo 150, § 1o, do Código Penal (violação de domicílio em período noturno).
3. Acerca do crime de ameaça, a ligação realizada pelo ex-marido no dia anterior às violações de domicílio, dizendo que iria matar sua ex-mulher caso a encontrasse com outro homem, provocou temor de mal injusto contra a integridade física da vítima, exaurindo a consumação o fato de esta fugir de sua casa ao avistá-lo no telhado do vizinho quando chamou pelo seu nome.
4. Prescindível a apresentação dos registros telefônicos do ex-marido para comprovar a ameaça feita por ligação telefônica sofrida pela ex-mulher, estando o seu depoimento e o interrogatório do homem confirmando a dinâmica dos fatos.
5. A exasperação da pena base e da pena intermediária, pela existência de circunstâncias judiciais e de agravantes deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato e da pena base, respectivamente, para cada circunstância judicial ou agravante desfavorável ao réu, em situações nas quais não haja fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para redimensionar a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.